Tribunal: TJBA
Processo: 0502911-42.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502911-42.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JARDEL AYRES SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS

APELADO: GEISIANE GOMES DA CRUZ

Advogado(s)
:
IGOR MAGNO DA SILVA MACHADO, JOÃO LUÍS DIAS BARROS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. Ausência de representação processual não sanada. Contrarrazões não conhecidaS.
Possibilidade de reconhecimento de união estável, com pessoa que mantém o vínculo matrimonial uma vez comprovada a separação de fato ou de direito. União estável firmada em escritura pública.
vedação
ao comportamento contraditório
. Alegação de aquisição de bem ANTES Da união estável. Afirmação contrária À prova dos autos. Bem adquirido na constância da união estável. Partilha dos cavalos vivos. Ausência de insurgência da apelada quanto a informação da morte dos cavalos no curso da demanda. Ausência de elementos suficientes para partilha de bens móveis. necessidade de Partilha das
dívidas devidamente já comprovadas nos autos e contraídas na constância da união estável. Honorários de sucumbência sobre o proveito econômico. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
0502911-42.2016.8.05.0004
,

sendo apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.